Tribunal: TJES
Processo: 0000716-44.2011.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000716-44.2011.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ
APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000716-44.2011.8.08.0066

APELANTE: CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ

APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ
em face da sentença de fls.400/ 402 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3447553 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Condenou a Requerente em custas e honorários, todavia, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões apresentadas às fls.407/ 418, CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que foram produzidas três perícias, tendo sido demonstrado o vício na fabricação do veículo, bem como os danos morais experimentados pela Autora ao longo desses anos. Registra que as perícias realizadas por Marcos José Barcelos e Aloys Franz Benz foram declaradas nulas, subsistindo apenas o Laudo Pericial realizado por Douglas Ramos Depre, que em nada corrobora para a elucidação da lide, haja vista que não periciou a 5ª (quinta) marcha e, consequentemente, a caixa de transmissão, não informando de maneira exata se as peças defeituosas foram ou não trocadas. Afirma que o perito limitou-se a informar que o veículo não possuía qualquer ruído na 5ª (quinta) marcha e que não havia sinal de abertura da tampa do 5º elemento. Assevera que o vício persistiu até que fosse solucionado pelo mecânico Fabiano Morosini, que foi ouvido em juízo. Defende que restou evidenciado os Danos Morais experimentados, face a inércia das Apeladas em resolver o problema no veículo que perdurou por mais de 08(oito) anos, fazendo com que a Apelante convivesse por tal período sempre com receio e preocupação em utilizar seu veículo.

Contrarrazões apresentadas por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA às fls. 419/422, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

O Requerido BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apesar de intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

O Requerido COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ em face da sentença de fls.400/ 402 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3447553 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Condenou a Requerente em custas e honorários, todavia, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões apresentadas às fls.407/ 418, CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que foram produzidas três perícias, tendo sido demonstrado o vício na fabricação do veículo, bem como os danos morais experimentados pela Autora ao longo desses anos. Registra que as perícias realizadas por Marcos José Barcelos e Aloys Franz Benz foram declaradas nulas, subsistindo apenas o Laudo Pericial realizado por Douglas Ramos Depre, que em nada corrobora para a elucidação da lide, haja vista que não periciou a 5ª (quinta) marcha e, consequentemente, a caixa de transmissão, não informando de maneira exata se as peças defeituosas foram ou não trocadas. Afirma que o perito limitou-se a informar que o veículo não possuía qualquer ruído na 5ª (quinta) marcha e que não havia sinal de abertura da tampa do 5º elemento. Assevera que o vício persistiu até que fosse solucionado pelo mecânico Fabiano Morosini, que foi ouvido em juízo. Defende a existência de dano moral em razão do vício comprovado do produto.

Contrarrazões apresentadas por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA às fls. 419/422, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

O Requerido COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Em síntese, a autora, Claudiene Maria Caliman, ajuizou a presente demanda alegando vício no veículo “0 quilômetro” Chevrolet, Modelo Classic LS 1.0 Flex, ano fabricação 2010 e modelo 2011 adquirido em 17/11/2010 junto a 1ª Requerida (COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA) e fabricado pelo 2º Requerido ( GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA).

Alega que o veículo veio a apresentar problema na 5ª marcha, todavia, a equipe técnica da fabricante (2ª Requerida) não obteve êxito na solução do problema, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Por sua vez, as Apeladas alegaram, em síntese, que inexiste vício no veículo automotor da Apelante.

De início, convém salientar, tal como já esclarecido pelo i. Magistrado sentenciante, que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos
artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, entretanto, tal como consignado pelo i. Magistrado, o conjunto probatório produzido na origem não comprovou a existência de qualquer defeito do produto imputável às apeladas.

Assim compreendo em virtude de constatar que a conclusão do Perito nomeado pelo Juízo no Laudo Técnico Pericial (fls. 309/329) foi no sentido de que
“Após procedimento técnico verificamos que o veículo não apresentava nenhum ruído com velocidade igual e/ou superior a 60 km/h na 5a marcha, não havendo qualquer barulho anormal, podendo ser confirmado por vídeo anexo a este laudo. Na tampa do 5ª elemento da transmissão não havia qualquer marca de abertura que normalmente são ocasionadas pela ferramenta durante o processo de abertura ou aperto, desalinhamento da tampa, excesso de silicone no selamento ou qualquer outro vestígio que comprovasse a abertura. (...) não há qualquer ruído na 5ª marcha do veículo, não ha qualquer sinai de abertura da tampa do 5º elemento, pois a selagem e características físicas da mesma são mantidas e preservada como original, compatível com a OS 19136, a qual cita que toda a transmissão foi substituída
".

Dessa forma, verifico que o Laudo pericial foi conclusivo atestando a inexistência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
.

Nesse sentido, o aresto deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) O laudo pericial concluiu pela inexistência de vício de fabricação do veículo e suas peças. As reclamações da autora quanto aos ruídos no motor e na transmissão foram apontados pelo expert como característicos de modelos que possuem motor 1.0 de 3 cilindros, não se tratando de anomalia de funcionamento. 2) O ruído de painel de fato existiu, mas foi sanado pelas requeridas no prazo da garantia, ou seja, sem ônus para a apelante, não apresentando nova manifestação. 3) Não foi comprovado qualquer tipo de vício no veículo, a não ser o que foi logo sanado sem qualquer ônus pela apelante, e assim, não há ato ilícito ou nexo de causalidade entre os alegados danos morais e as condutas das requeridas, afastando-se a responsabilidade civil das mesmas em relação ao pedido de reparação moral. 4) Recurso desprovido. (TJES; AC 0000948-34.2016.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Vale dizer, “
a simples irresignação da parte com laudo pericial não se mostra hábil a infirmar a conclusão externada pelo expert indicado pelo juízo e que age em conformidade a confiança do magistrado, cabendo a parte demonstrar eventuais vícios, o que não ocorreu no caso.
” (TJES; AC 0004345-39.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 24/03/2022)

Assim, considerando que as irresignações apresentadas pela Apelante a fim de infirmar a conclusão alcançada pelo expert não foram suficientes a comprovar a existência do vício do produto, deve ser mantida integralmente a sentença tal como lançada.

Desta feita, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios fixada na origem em 2%, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000716-44.2011.8.08.0066

APELANTE: CLAUDIENE MARIA CALIMAN FERRAZ

APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC. Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

2) O conjunto probatório produzido na origem não comprovou a existência de qualquer defeito do produto imputável às apeladas. Assim compreendo em virtude da conclusão do Perito nomeado pelo Juízo no Laudo Técnico Pericial, o qual foi conclusivo atestando a inexistência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.

3) Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.